Tribunal: TJMT
Processo: 1002084-73.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002084-73.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOEL CORREA FERRAZ - CPF: 632.262.271-49 (RECORRENTE), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO), NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 01.534.080/0001-28 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao dispositivo do art. 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1002084-73.2020.8.11.0001

Origem:

3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

JOEL CORREA FERRAZ

Recorrido(s):

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

03/09/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET – ATRASO ÍNFIMO DE 03 (TRÊS) DIAS PARA ENTREGA – MERO ABORRECIMENTO – NÃO CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Diferente da versão apresentada em razões recursais, o Recorrente, em sua peça vestibular, confessa que o prazo para a entrega do produto restou por fixada para o dia 20/01/2020.

Saliento, não aponta em sua inicial qualquer indicação sobre a retirada do aparelho adquirido em loja física com até duas horas após a compra ou que tal oferta, após a concretização da aquisição tenha sido alterada unilateralmente pela Recorrida, ampliando o prazo para cinco dias úteis.

Pelo contrário, o mesmo asseverou na exordial que: “Insta salientar que o autor (sic!) poderia estar comprando o mesmo produto na loja física e retirado no mesmo dia, porem comprou no site tendo em vista ser um valor mais acessível.”

Ou seja, admite que o prazo de entrega não seria no mesmo dia da aquisição, o que contradiz com a versão constante em razões recursais.

Ademais, observo que a oferta então colacionada nas razões recursais acusa, ao seu final, um asterisco, o que possivelmente indica a ressalva de que referido prazo é destinado para certas regiões, tal como ocorre em qualquer outro site de empresas do mesmo ramo mercantil.

Logo, tenho que o prazo para entrega restou por fixado para o dia 20/01/2020, o que implica em um atraso ínfimo de apenas 03 (três) dias, na medida em que o aparelho foi entregue em 23/01/2020, conforme comprovado nos autos.

Desta feita, compartilho do entendimento do juízo a quo.
Não obstante a falha na prestação de serviços, decorrente do não cumprimento do prazo de entrega da mercadoria, esta, por si só, não enseja a reparação civil, por certo que a situação não desborda do mero aborrecimento, vez que perdurou por insignificante período.

Neste sentido, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE TELEFONIA. VELOX. SERVIÇO DE DADOS. INTERNET. TESTE DE INSTALAÇÃO PREVISTO EM CONTRATO, SEM QUALQUER ÔNUS PARA O CONSUMIDOR. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. HIPÓTESE QUE NÃO ULTRAPASSA A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 1
. É tranquila a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que mero aborrecimento, mágoa ou excesso de sensibilidade por parte de quem afirma dano moral, por serem inerentes à vida em sociedade, são insuficientes à caracterização do abalo, visto que tal depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio, da real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido
. (...)

(STJ - AREsp: 434901 RJ 2013/0385223-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 01/04/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2014)

Portanto, escorreita a sentença que apenas confirmou a tutela de urgência, a qual segue mantida.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020